Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-35.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008146-35.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO NICOLAU TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERENTE), Wagner José de Oliveira (REQUERIDO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SITUAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO – EXCEPCIONALIDADE DA PANDEMIA DE COVID-19 – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – ENTENDIMENTO CONSERVADO – TERATOLOGIA JURIDICA NÃO EVIDENCIADA – ARESTO TJMT – EFEITO SUSPENSIVO QUE DEMANDA ANÁLSIE APROFUNDADA – ENTENDIMENTO TJSP –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)

A concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000),
de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO Nº 1008146-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S): WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 137823), que revogou a prisão preventiva de WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP – (Sistema
Primus
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO sustenta que a segregação cautelar deveria ser mantida para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, visto que o requerido “
permaneceu foragido

por anos, além de ser

costumaz na criminalidade
”.

Requer o deferimento para que seja “
atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito da ação penal em exame, mantendo-se a custódia preventiva do requerido
” (ID 39061958).

O pedido liminar foi indeferido (ID
39610989
).

WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA pugnou pela improcedência (ID
99596480
).

A i. 15 ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência da pretensão, em parecer assim sintetizado:

“Ação cautelar inominada manejada pelo Ministério Público em primeiro grau, com o intuito de obter efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão do requerido – Impossibilidade – O art. 584 do Código de Processo Penal elenca, de maneira taxativa, as hipóteses em que pode ser conferido o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, não sendo nele previsto o caso dos autos – Embora entenda o parquet que a decisão hostilizada está em desacordo com a legislação pátria, será por meio do processamento e julgamento do respectivo recurso em sentido estrito que o Tribunal de Justiça apreciará a questão controvertida e, com ela, o pleito ministerial de reforma do decisum. Parecer pela improcedência da petição ministerial”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 93646473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A medida cautelar inominada para se atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitida pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (HC nº 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017; TJMT, Cautelar Inominada nº 1010540-49.2019.8.11.000 – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2020).

Dito isso,
passa-se à análise da pretensão.

Em 6.12.2008, o requerido e os corréus Paulo Solon de Araújo e Pedro Nicolau Teixeira teriam matado José Santos Andrade por motivo fútil, mediante emprego de asfixia mecânica e recurso que dificultou a defesa do ofendido, no interior da Cadeira Pública de Comodoro/MT (ID
39302480).

Em 26.10.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do requerido nos seguintes termos:

“Considerando que os acusados citados por edital não responderam à acusação por escrito, não compareceram em Juízo e tampouco constituíram advogado, declaro suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP.

No que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, em detrimento dos acusados, que enseja à prolação de uma decisão que determine a sua inserção em regime de segregação provisória, entendo que se encontram perfeitamente delineadas no presente caso. [...]

Compulsando os autos, entendo que procede o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado visando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. [...]

Além do mais, é de bom alvitre realçar, outrossim, que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade, catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer. [...]

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos acusados WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA e PEDRO NICOLAU TEIXEIRA. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – Código 29328)

Em 10.3.2020, o mandado de prisão foi cumprido (ID
39302488).

Em 24.3.2020, a prisão preventiva do requerido foi revogada, com imposição de medidas cautelares alternativas, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Quando da decretação da prisão do denunciado, havia necessidade da sua segregação preventiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Contudo, entendo que não estão mais presentes os requisitos autorizadores para a custódia preventiva do acusado, tendo em vista que o denunciado apresentou nos autos seu comprovante de residência, bem como declaração de residência.

Assim, no caso, em que pese seja absolutamente reprovável a conduta, em tese, praticada pelo réu, não mais se justifica a segregação cautelar do acusado, a qual só é admitida quando baseada em justificação judicial, devidamente fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sob pena de se transformar em letra morta o direito individual, constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e ficar.

Nessa toada, somado a tais argumentos, tem-se a declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, razão pela qual os órgãos do Poder Judiciário se manifestaram a este despeito, destacando-se a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art. 4° recomenda o seguinte: [...]

Nessa senda, consoante ficha de atendimento médico à ref. 31, verifica-se que o denunciado é acometido por tuberculose, enquadrando-se, também, no disposto da alínea “a” do referido artigo, por estar no grupo de risco de transmissão da COVID-19.

Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, e já desaparecidos os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a revogação da prisão preventiva se impõe.

Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada, concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições cautelares (art. 319 do CPP): a) Deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) No caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este juízo; c) Não frequentar bares, boates e locais similares; d) Recolhimento domiciliar noturno das 21h00min às 05h00min; e) Não ingerir bebidas alcoólicas. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID
39302489
)

Em 2.4.2020, fora interposto recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial de primeiro grau, o qual não foi remetido a este e. Tribunal até a presente data (ID
39302489
).

Pois bem.

De fato, a reiteração delitiva e a permanência do requerido em local incerto e não sabido justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC nº 547164/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a condenação definitiva do requerido refere-se a tráfico de drogas cometido no ano de 2015 (SEEU N.U 0027528-41.2016.8.11.0042); na ação penal por ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, o requerido foi colocado em liberdade, citado pessoalmente e interrogado perante a autoridade judicial, encontrando-se os autos conclusos para sentença desde 6.12.2020 (PJE N.U 1000246-04.2020.8.11.0096); em outra ação por tráfico de drogas, o flagrante foi “relaxado” no dia 1º.3.2021 e a denúncia oferecida pelo órgão ministerial de primeiro grau em 12.3.2021, mas, até o momento, ainda não fora recebida pelo juiz da causa (PJE N.U 1003595-46.2021.8.11.0042).

Frise-se que a ação penal em questão se refere a homicídio ocorrido, em tese, no ano de 2008, no interior da Cadeia Pública de Comodoro/MT, o requerido foi interrogado na fase policial, oportunidade em que negou envolvimento no fato criminoso, e tem advogado constituído nos autos - Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT 4.107 - (PJE N.U 0003019-29.2019.8.11.0046).

Consigne-se, ainda, que o requerido possui endereço certo no Município de Cuiabá/MT [
Rua 9, nº 22, bairro Jardim Passaredo], onde cumpre pena definitiva
por tráfico de drogas, em regime semiaberto, desde 24.3.2020, mediante monitoramento eletrônico [Seq. 189.1 - SEEU N.U 0027528-41.2016.8.11.0042].

Nesse quadro,
ao ponderar a reiteração do requerido, o tempo transcorrido desde o cometimento do crime, sua atual situação processual e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19
, mostra-se injustificável
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir a concessão da medida cautelar a fim de cessar imediatamente seus efeitos.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakomoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)

Ademais, a concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Tetsuzo Namba – 29.6.2020),
de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta Medida Cautelar Inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021